Tribunal: TJDFT
Processo: 0764837-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0764837-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TARSO FONTANA RECORRIDO: MAURICIO BEDIN MARCON - '/0 [ r=[0-= DECISÃO Considerando a apresentação de documentos que demonstram a impossibilidade de realização da sustentação oral pelo advogado do recorrido, defiro o pedido de adiamento do julgamento do processo. Assim, o processo deve ser retirado da pauta de julgamento da 6a sessão presencial, para inclusão na sessão subsequente, em data a ser oportunamente designada. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA